Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-45.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001934-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TAUA XAVIER RODRIGUES - CPF: 037.031.441-73 (RECORRENTE), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13.338.773/0003-96 (RECORRENTE), MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13.338.773/0003-96 (RECORRIDO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), TAUA XAVIER RODRIGUES - CPF: 037.031.441-73 (RECORRIDO), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:

1001934-45.2023.8.11.0015.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente/Recorrido: TAUÃ XAVIER RODRIGUES.

Recorrido/Recorrente: MARTINS & MARTINS NETO LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 6º, INCISO III, DO CDC - DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 21 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 194571247, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado em restituir à parte autora a quantia de
R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos),
devidamente atualizada pelo INPC a partir do desembolso (10/01/2023), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a majoração da indenização por danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova;

2) A ilegitimidade ativa;

3) A precariedade probatória – Ausência de prova da relação com a mulher do vídeo – Ausência de prova quanto a compra do produto;

4) A ausência de nexo de causalidade – A inexistência de dano moral;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 194571659 e 194571660
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que restou incontroverso nos autos que o pagamento do produto foi efetuado por meio do cartão de crédito do autor.

Ademais, conforme consignado pelo Juízo singular:
o produto certamente foi adquirido para ser consumido pelo núcleo familiar, sendo o autor, portanto, consumidor equiparado, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente
procedente
o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou o reclamado em restituir à parte autora a quantia de
R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos),
devidamente atualizada pelo INPC a partir do desembolso (10.01.2023, ID. 109313693), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Ao contrário do afirmado pela Reclamada, verifico que
a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, pois apresentou o comprovante de pagamento no valor de R$ 36,90 (Id. 109313693) e vídeos demonstrando o estado em que se encontrava o produto adquirido
(Ids. 109313693, 109313694 e 109313695). Ademais,
a parte reclamada não impugnou especificamente em sua contestação a alegação da parte autora de que a preposta da Ré aceitou substituir o produto por outro da mesma marca, mas negou receber a mercadoria de volta e restituir o dinheiro pago pelo consumidor
. Assim, ante a falta de impugnação de tal fato, considero a afirmação da parte requerente como verdadeira. (...)
(grifei)

No caso,
restou comprovado nos autos que o alimento adquirido pelo reclamante estava impróprio para o consumo.

O artigo 18, § 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6º
São impróprios ao uso e consumo:

(...)

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão da

conduta negligente do reclamado em fornecer produto impróprio para o consumo, expondo a risco a saúde do consumidor,
ainda que o alimento não tenha sido ingerido
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ALIMENTO IMPROPRIO PARA CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE COLORAÇÃO E TEXTURA ADVERSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
ATO DE INGESTÃO IRRELEVANTE
. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a mera aquisição de alimento impróprio para consumo não seria capaz de ensejar indenização extrapatrimonial.

2.
Empresa de fabricante de produtos alimentícios. Alimento impróprio para consumo
. Proposito recursal consiste em reconhecer dano extrapatrimonial, determinar a responsabilidade pelas condições do produto e ainda, a extensão do alegado dano moral.

3. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art .186 e 92, do Código Civil.

4.
Dever indenizatório dano moral, pela exposição do consumidor a situação adversa
. Indenização que deve ser fixada em atendimento aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1003734-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023) (grifei)

Consigno, por oportuno, que o E. Superior Tribunal de Justiça já reconhece o dano moral indenizável,
mesmo na hipótese em que o corpo estranho contido no produto alimentício não chega a ser consumido
, ao fundamento de que, em tal situação, há exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando-se o dano moral pela ofensa a direito fundamental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.

1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor.

(...)

8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor.

9. Em tal hipótese,
o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp nº 1.899.304-SP, 2020/0260682-7. Relatora Min. Nancy Andrighi, Julgado em 25 de agosto 2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser majorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024